Tribunal: TJDFT
Processo: 0745254-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745254-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA SANTOS LEAL, MAICON DE CASTRO DE SOUSA, A. E. L. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA SANTOS LEAL AGRAVADO: ITAMBE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.P.S.L., M.C.S. e A. E. L. D. C., contra a r. decisão interlocutória (ID 212319379) proferida pela 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de indenização por danos morais (processo n. 0704818-33.2024.8.07.0004), considerou que a sentença transitou em julgado, negado provimento ao pedido autoral. A parte agravante (ID 65442956), preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, aduz que houve a homologação do pedido de desistência da ação antes da citação da parte ré, tendo o magistrado de primeira instância condenando os Agravantes ao pagamento de custas processuais. Contudo, alega que a desistência da ação antes da citação do réu, como ocorrido no presente caso, impõe o cancelamento da distribuição, eximindo os Agravantes do pagamento das custas processuais. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2.016.021. - MG. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento das custas processuais. Ausência de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). Consultando o processo, observo que houve a homologação da desistência requerida pela petição de ID 207632457, com a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Além da condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais (ID 207862211). Após isso, houve a cientificação do trânsito em julgado (ID 207988184). Por esse motivo, entendo que não há cabimento do presente recurso. Segundo, a decisão recorrida não apresenta conteúdo decisório, por isso há interesse recursal. Terceiro, não vislumbro a necessária dialeticidade recursal para o conhecimento do recurso. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. No recurso apresentado não há argumentos voltados para combater a decisão impugnada. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, observo que o magistrado da origem terminou ao “primeiro e segundo requerente acostar o extrato dos últimos 03 meses de todas as suas contas apontadas ou um documento da referida instituição atestando que não possui relação com elas” (ID 206814508), contudo a determinação não foi atendida pelos agravantes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital